Tribunal: TJES
Processo: 5011374-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011374-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ADRIANA MONTI MARVILLA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011374-58.2021.8.08.0012

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: ADRIANA MONTI MARVILLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA DO
INSTAGRAM

HACKEADA
. FALHA NA SEGURANÇA DA REDE SOCIAL. INSUCESSO NA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ADRIANO CORREA DE MELLO, nos autos da presente ação, movida pela recorrida em desfavor do recorrente
,
a qual julgou procedente a presente demanda para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, e confirmar a antecipação de tutela que determinou a imediata e definitiva exclusão do perfil.

Em sede recursal (ID nº 2554573), aduz o recorrente, em síntese: (I) oferecimento de serviço seguro pelo
Instagram
, e responsabilidade do usuário pela senha cadastrada na conta; (II) ausência de ato ilícito por parte do
Instagram
e descabimento do pedido de indenização.

Contrarrazões ao ID nº 2554587.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda aduzindo que sua conta do
Instagram
foi
hackeada
por criminosos, que alteraram seu e-mail, senha e número de celular. Narra que os criminosos vêm aplicando golpes, se passando pela recorrida para vender produtos que não existem, e que vem recebendo ligações e mensagens de vítimas cobrando a entrega de suas compras.

Narra que já registrou queixa-crime, e que já avisou seus contatos sobre o ocorrido. Além disto, tentou obter o bloqueio de sua conta junto ao recorrente, sem sucesso.

Pugnou, ao final, pela condenação do recorrente a indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e pela determinação de bloqueio definitivo de sua conta.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de manutenção da sentença.

No caso em contento, não há provas de que a recorrida forneceu qualquer dado ou clicou em qualquer link para ter sua conta invadida, o que comprova que a segurança do aplicativo é falha.

Ademais, a recorrida tentou resolver a situação junto ao recorrente, mas não obteve êxito, pois os canais de comunicação disponíveis não promovem a resolução efetiva e definitiva dos problemas, mesmo nos casos graves em que a conta sequestrada do usuário é utilizada para praticar fraudes contra terceiros.

Além disto, o recorrente não disponibiliza um canal de comunicação específico para resolução de demandas como a presente, de maneira célere, o que poderia impedir que mais pessoas fossem lesadas.

Por estes motivos, entendo que houve defeito na prestação do serviço por parte do recorrente, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca dos danos morais, entendo que estes são devidos.

Sabe-se que este é um golpe em alta nos últimos tempos: os criminosos
invadem
contas no
Instagram
e começam a postar produtos à venda, fazendo parecer que o titular da conta está efetuando as vendas. Assim sendo, interessados em adquirir os produtos depositam a quantia solicitada, mas nunca recebem os itens.

Entendo que os sentimentos experimentados pela recorrida ultrapassaram o mero dissabor, pois teve seu nome e conta utilizados para lesar diversas pessoas, inclusive desconhecidas, conforme narrou.

Assim sendo, pela demora excessiva na solução do problema, entendo que é devida indenização a título de danos morais. É no mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos (grifos nossos):

CONTA INSTAGRAM HACKEADA
– FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO AO FRAUDADOR – CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO DE MÁ-FÉ –
FALHA DA PLATAFORMA AO NÃO ATENDER OS PEDIDOS DE BLOQUEIO E IMPOSSIBILITAR A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTA PELA CONSUMIDORA – DANOS MORAIS DEVIDOS PELA DESÍDIA
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(TJ-SP - RI: 10340184720218260114 SP 1034018-47.2021.8.26.0114, Relator: Renata Oliva Bernardes de Souza, Data de Julgamento: 06/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. INVASÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIRO. ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO E FOTOS DO APLICATIVO. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? Insurge o Recorrente em face de sentença prolatada pelo juiz a quo que julgou parcialmente procedente o pleito exordial para condená-lo a pagar, em benefício do Recorrido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais; II ? Configurada está a relação de consumo entre o provedor e o usuário, vez que o objeto da relação é a prestação de serviços de acesso aos sites da Rede, manutenção de páginas pessoais, transferência de arquivos e serviços de informação ou comunicação em tempo real, por meio de um ?bate papo on line? (chat) por longa duração; III ? A controvérsia cinge-se à responsabilidade da Recorrente pela invasão de terceiros (hackers) à conta do Recorrido, que acarretou a alteração de seu perfil original, com substituição de fotos, perda de acesso pelo titular da conta, sem solução para recuperar a senha, aplicando-se as disposições da Lei 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), dos termos e condições disponibilizados pelo Facebook e do CDC; IV ? Nesse sentido, insta ressaltar que, em relação aos aspectos legais que envolvem a presente lide, oportuno observar que o Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2º, 3º, I, 4º, II, e 8º), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3º, II, 7º, I e 8º); V ? Urge elucidar, também, que o Instagram - Facebook, ora Recorrente, se enquadra como provedor de acesso e de conteúdo, nos termos do Marco Civil da internet (Lei nº 12.965/14), podendo-se defini-lo como Provedor de Aplicação de Internet (PAI); VII ? A apropriação da conta do Recorrido por terceiro não foi negada pelo Recorrente, o qual apenas procurou assentar responsabilidade do usuário em zelar pela segurança, a fim de ter maior proteção de suas informações pessoais; VIII ? O Recorrente não se desincumbiu em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, vez que muito embora tenha alegado, não demonstrou que procedeu com a recuperação da conta no serviço Instagram, solicitada pelo Recorrido; IX ?
É de conhecimento notório que agentes criminosos, utilizando de moderna tecnologia, são capazes de invadir os sistemas digitais, clonando contas, descobrindo senhas, bem como dados pessoais dos consumidores, a fim de lhes aplicar golpes, ou ter acesso a dados dos usuários, como o objeto desta demanda; X ? Em consonância com o art. 14, § 1.º da Lei n.º 8.078/90, o serviço prestado pelo Recorrente é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar, mormente se considerado o modo de seu fornecimento, o qual não permite a certeza da autoria do acesso de terceiros à conta de Instagram registrada em nome do Recorrido
; XI ?
Com relação aos danos morais, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social do Recorrido, ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta e demora na resolução do problema) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação
( CF, art. 5º, V e X), ainda mais se tratando de pessoa pública que utiliza do serviço do Recorrente para divulgação de seu trabalho; XII ? Para fixação do quantum a ser indenizado, há de se levar em conta que o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade1, além da posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade, a repercussão da ofensa2, e, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto, já explicitadas nos itens anteriores, bem como o disposto na Súmula 33 do TJGO3, a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada; XIII ? Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença vergastada por estes e seus próprios fundamentos; XIV ? Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente c/c art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95.
(TJ-GO 50239001020218090051, Relator: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/12/2021)

No mais, reputo a quantia de R$ 3.500,00 suficiente e proporcional para ser paga a título de danos morais, dada a gravidade do dano à imagem sofrida pela recorrida perante diversas pessoas, não se caracterizando o referido valor como enriquecimento sem causa.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença objurgada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.